Tribunal: TJMT
Processo: 0000637-43.2019.8.11.0085
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000637-43.2019.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCELO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 661.357.104-00 (VÍTIMA), FABIO FONSECA FRANCOSO - CPF: 746.922.401-72 (APELANTE), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), GILSON AMARAL MARQUES - CPF: 014.736.251-22 (APELANTE), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIO FONSECA FRANCOSO - CPF: 746.922.401-72 (APELADO), GILSON AMARAL MARQUES - CPF: 014.736.251-22 (APELADO), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, §4ª, INC. I E IV, DO CP –
PRELIMINAR
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM FAVOR DOS HERDEIROS – VIABILIDADE – ACUSADO QUE VEIO A ÓBITO – INCIDÊNCIA DO ART. 107, I, DO CP – IMPOSSIBILIDADE DA DECRETAÇÃO DO PERDIMENTO DO VEÍCULO, EM RAZÃO DO ÓBITO – ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS –
MÉRITO
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENSÕES –
1)
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO –

PROVA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, DAS TESTEMUNHAS E DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS – TESTEMUNHA QUE SEGUIU O VEÍCULO ATÉ O MOMENTO DA ABORDAGEM – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2
) DECOTE DAS QUALIFICADORAS – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO PELA DECLARAÇÃO DA VÍTIMA E PELO AUTO DE VERIFICAÇÃO DE LOCAL DE DELITO – CONCURSO DE PESSOAS – INCABÍVEL – DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS FIRME E COERENTES AO AFIRMAREM QUE O ACUSADO ESTAVA COM MAIS PESSOAS – RÉU QUE CONFESSOU ESTAR COM O CORRÉU FALECIDO – QUALIFICADORAS MANTIDAS –
3)
DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL - ANÁLISE PREJUDICADA – PENA FIXADA NO MÍNIMO –
4)
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL – INVIABILIDADE – REGIME FIXADO NO ABERTO –
5)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – JUIZ SENTENCIANTE QUE SUBSTITUIU A PENA POR RESTRITIVA DE DIREITO –
6)
DECOTE DA INDENIZAÇÃO

– ANÁLISE PREJUDICADA – MAGISTRADO QUE NÃO FIXOU INDENIZAÇÃO –
7)
RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECIFICO QUANTO AOS BENS QUE PRETENDIA RESTITUIR –

8)
MANUTENÇÃO DO CARGO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA – VIOLAÇÃO DOS DEVERES INERENTES AO CARGO –
9) RECORRER EM LIBERDADE
–

ACUSADO QUE RESPONDE O PROCESSO EM LIBERDADE, EM RAZÃO DO REGIME FIXADO –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Extingue-se a punibilidade com a morte do agente.

Diante da declaração da extinção da punibilidade pela morte do agente, não mais subsiste interesse recursal em relação ao bem apreendido, devendo, portanto, o bem ser restituído em favor de seus herdeiros.

Ante a certeza quanto à ocorrência do crime previsto nos artigos 155, §4º, I e IV, do Código Penal, impossível a absolvição, sendo necessário aduzir que os depoimentos de policiais podem ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

Uma vez comprovado o rompimento de obstáculo através das declarações da vítima; bem como pelo auto de verificação de local do delito, não há que se falar em exclusão da qualificadora.

Impossível o decote da qualificadora do concurso de pessoas, uma vez que restou demonstrado que o acusado agiu em companhia de outrem.

Não há que se falar em readequação da pena para o mínimo legal, haja vista o juiz sentenciante estabelecer a pena definitiva em seu patamar mínimo.

O regime inicial foi estabelecido nos termos do art. 33, §2º, alínea “a), do CP.

A substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva
de
direito
, é viável quando os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal, forem preenchidos, como no caso dos autos; contudo, a análise restou prejudicada, vez que o juiz sentenciante realizou a substituição.

Não há que se falar em exclusão da indenização quando está não fora imposta.

Não ocorrendo a especificação de quais bens pretendia restituir; bem como não constar nos autos documento que comprove a referida posse, inviável a restituição.

Considerando que o juiz sentenciante, motivadamente, decidiu pela perda do cargo público, em virtude da violação dos deveres inerentes ao cargo ocupado, não há que se falar em manutenção do cargo.

Em razão do regime fixado, o magistrado singular considerou incompatível a prisão cautelar, estando, portanto, o acusado respondendo em liberdade.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, §4ª, INC. I E IV, DO CP –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENSÃO –
1)
CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DE VÍNCULO – MERO CONCURSO DE PESSOAS –
2)
NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME DIANTE DA EXISTÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS – POSSIBILIDADE – RECONHECIDA MAIS DE UMA QUALIFICADORA, UMA SERÁ UTILIZADA PARA QUALIFICAR O DELITO, ENQUANTO AS DEMAIS PODEM SER SOPESADAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS –
3)
VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES – INVIABILIDADE –ACUSADO QUE POSSUI CONTRA SI APENAS PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 444 DO STJ –
4)
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO §1º, DO ART. 155, DO CP – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCIDÊNCIA –

DOSIMETRIA READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Para a configuração do crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, faz-se necessária prévia organização entre os agentes, com certa divisão de tarefas, unidos de forma estável e permanente para a prática de crimes, sendo que tais fatores, no presente caso, não guardam amparo nas provas trazidas ao feito.

Quando da existência de duas qualificadoras, autoriza-se a utilização de uma para qualificar o crime (rompimento de obstáculo) e a outra para valorar negativamente (concurso de pessoas) uma das circunstâncias judiciais (circunstâncias do crime), autorizando, portanto, a exasperação da pena. Pena readequada.

A análise desfavorável dos maus antecedentes ocorre quando a sentença penal é de fatos ocorridos antes do examinado, com trânsito em julgado, e não quando o acusado possui contra si, procedimentos investigatórios.

Não há que se reconhecer a causa de aumentos prevista no §1º, do art. 155, do CP, diante da ausência de comprovação de que o crime ocorreu durante o repouso noturno.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que nos autos da ação penal nº 0000637-43.2019.8.11.0085 – Código n. º 67385, condenou
Fábio Fonseca Françoso
, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inc. I e IV, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, ocorrendo a detração penal de 03 (três) meses e 08 (oito) dias, restando o cumprimento da pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviço à comunidade; bem como à perda do cargo; e condenou
Gilson Amaral Marquês
pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inc. I e IV, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, ocorrendo a detração penal de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias, restando o cumprimento da penal de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
sendo ambos absolvidos do delito tipificado no art. 288, parágrafo único
,
do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Irresignado, o
Ministério Público
, ao apresentar suas razões, pugnou pela reforma da r. sentença, a fim de que os réus sejam condenados no crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal; bem como seja reconhecida a incidência negativa na dosimetria da pena, referente as circunstâncias do crime.

valoração dos antecedentes criminais do réu FÁBIO

consideração das duas condenações sofridas pelo acusado GILSON, uma como maus antecedentes e a outra para efeitos de reincidência; e

Ainda, pleiteia o reconhecimento da qualificadora previsto no §1º, do art. 155, do CP; bem como que as qualificadoras sejam ponderadas corretamente, sendo uma delas reconhecida nas circunstâncias judiciais.

Em sede de contrarrazões, o acusado Gilson Amaral Marquês manifestou-se pelo improvimento do recurso do
Parquet.
(Id. 846002468).

No Id. 103040498, o Espólio de Gilson Amaral Marquês, representado por Lucilene Barbosa dos Santos, requereu a extinção da punibilidade do apelante/apelado, em razão de sua morte; bem como a restituição do veículo em favor dos herdeiros.

Em sede de contrarrazões, o acusado Fábio Fonseca Françoso, manifestou-se pelo improvimento do recurso do
Parquet.
(Id. 103128952).

Inconformado o acusado
Fábio Fonseca Françoso
, através de seu advogado constituído, interpôs recurso de apelação (Id.67869998/67869999). Em suas razões pugnou pela absolvição, ante a ausência de provas para sustentar a condenação, e caso não seja este o entendimento, requer a aplicação da pena no mínimo legal, o decote das qualificadoras previstas no §1º e §4ª, inc. I e IV, do art. 155, do CP; bem como a fixação do regime inicial de cumprimento da pena no aberto, a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito.

Ainda, pleiteia a exclusão da indenização imposta, a restituição dos bens apreendidos; bem como a manutenção de seu cargo.

Por fim, pede que o acusado aguarde em liberdade até o julgamento da r. sentença condenatória.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso interposto, a fim de manter incólume a sentença objurgada (Id. 67870956/67870957).

A defesa constituída de
Gilson Amaral Marquês
em suas razões (Id. 67870961/67870962), busca a reforma da r. sentença para que o acusado seja absolvido, ante a ausência de provas para sustentar a condenação; bem como requer a restituição do veículo apreendido, uma vez que este não foi adquirido com produto de
res furtiva.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso interposto, a fim de mantes incólume a sentença objurgada (Id. 81206461).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, Benedito Xavier de Souza Coberlino, manifestou-se pela extinção da punibilidade do acusado Gilson Amaral Marquês, em razão de seu óbito; pela restituição do veículo apreendido, aos herdeiros; prover parcialmente o recurso interposto pelo
Parquet,
apenas para exasperar a pena-base; e por fim, prover parcialmente o recurso interposto pelo acusado Fábio Fonseca Françoso, apenas para decotar da condenação a perda do cargo, sob a seguinte fundamentação (Id. 109270971):

“RECURSOS DE APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). 1) PRELIMINARMENTE: EVIDENCIADA A MORTE DE GILSON AMARAL MARQUES POR CERTIDÃO DE ÓBITO, EXTINTA ESTÁ A SUA PUNIBILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 107, INCISO I, DO CP, RESTADO PREJUDICADO A ANÁLISE DO RECURSO POR ELE INTERPOSTO. CONSEQUENTEMENTE, EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO FEITO PELOS HERDEIROS DO ACUSADO, TEM-SE QUE DEVE SER ATENDIDO, POIS, EMBORA O RÉU TENHA SIDO CONDENADO, COM A SUA MORTE, EXTINGUE TODOS OS EFEITOS PENAIS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, SEJAM ESTES PRINCIPAIS OU SECUNDÁRIOS; E ATÉ MESMO A PENA DE MULTA QUE NÃO PODERÁ SER EXIGIDA DE SEUS HERDEIROS. NESTE CASO, A DECLARAÇÃO DE PERDIMENTO DO VEÍCULO EM FAVOR DA UNIÃO DEIXA DE EXISTIR, NOTADAMENTE, PORQUE, A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA NÃO TRANSITOU EM JULGADO. 2) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: A) REQUERIDA CONDENAÇÃO DOS RÉUS GILSON E FABIO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 288, PAR. ÚNICO, DO CP. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVADO O VÍNCULO ASSOCIATIVO DOS PROCESSADOS, COM A PERMANÊNCIA E A ESTABILIDADE ENTRE ELES PARA A OCORRÊNCIA DE CRIMES, ELEMENTO SUBJETIVO PARA A VIOLAÇÃO DO PRECEITO LEGAL CITADO, CARACTERIZADO O CONCURSO EVENTUAL DE AGENTES NO FURTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM IMPUTAÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. B) PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, EM ESPECIAL, A CONSIDERAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CABIMENTO. TRATANDO-SE DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (PELO CONCURSO DE AGENTES E PELA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA), A DUPLA QUALIFICAÇÃO DO CRIME PERMITE A INCIDÊNCIA DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA QUALIFICAR O CRIME E DA OUTRA PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, CONSOANTE ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. C) PRETENDIDA VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU FÁBIO. NÃO CABIMENTO. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO DE QUE "É VEDADA A UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA AGRAVAR A PENA-BASE" (SÚMULA Nº 444). D) PLEITO PELA CONSIDERAÇÃO DAS DUAS CONDENAÇÕES SOFRIDAS PELO ACUSADO GILSON, UMA COMO MAUS ANTECEDENTES E A OUTRA PARA EFEITOS DE REINCIDÊNCIA. PREJUDICIALIDADE. COM O ÓBITO DO RÉU, EXTINTA ENCONTRA A SUA PUNIBILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 107, INCISO I, DO CP. E) ALMEJADO RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO (CP – § 1º, ART. 155). INACOLHIMENTO. NO CASO EM ANÁLISE, INFERE-SE QUE O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA OCORREU POR VOLTA DAS 18HRS50MIN, NÃO HAVENDO INCIDÊNCIA DA REFERIDA MAJORANTE. 3. APELO DE FÁBIO FONSECA FRANÇOSO: A) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (ART. 386, INCISO VII, DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. O FATO DE O RÉU NÃO TER SIDO VISTO NO LOCAL DO CRIME NÃO AFASTA A PROVA DA AUTORIA, NOTADAMENTE PORQUE A SUA CONDUTA PARA A PRÁTICA DO CRIME LHE IMPUTADO NÃO SE DAVA PRECISAMENTE NO LOCAL DO FATO EM SI, MAS DANDO SUPORTE AOS DEMAIS COMPARSAS. B) ALMEJADA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DO CONCURSO DE PESSOAS, PREVISTAS NOS INCISOS II E IV, § 4º, ART. 155, DO CP. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS COMPROVADA NOS AUTOS. C) REQUERIDA FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO; SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS E AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA E O DIREITO DE RECORRER DA SENTENÇA EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO, NO PONTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÕES JÁ ATENDIDAS NA ORIGEM. D) PLEITO DE RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS OBJETOS QUE PRETENDE RESTITUIR, BEM COMO DE PROVAS EM RELAÇÃO A LEGÍTIMA PROPRIEDADE. E) REQUERIDA MANUTENÇÃO DO CARGO DE POLICIAL MILITAR. POSSIBILIDADE. TAL MEDIDA NÃO SE TRATA DE EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO, DEVENDO SER DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, NÃO BASTANDO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NA MENCIONADA NORMA LEGAL, QUAIS SEJAM, CRIME FUNCIONAL E PENA IGUAL OU SUPERIOR A UM ANO, DEVENDO, AINDA, SER EXAMINADA A CONVENIÊNCIA NO CASO CONCRETO, POIS ESSA SANÇÃO NÃO GUARDA CUNHO RETRIBUTIVO. PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSO INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E POR FÁBIO FONSECA FRANÇOSO”.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal interposto por
Fábio Fonseca Françoso
, objurgando os termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que nos autos da ação penal nº 0000637-43.2019.8.11.0085 – Código n. º 67385, o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inc. I e IV, do Código Penal; e condenou
Gilson Amaral Marquês
pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inc. I e IV, do Código Penal; sendo ambos absolvidos do delito tipificado no art. 288, parágrafo único
,
do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Emerge da exordial acusatória que:

“(...)Consta dos autos do presente caderno investigativo que, no dia 24 de agosto de 2019, por volta das 18hrs50min, na Rua Goiás, centro, neste Município de Terra Nova do Norte-MT, FÁBIO FONSECA FRANCOSO, GILSON AMARAL MARQUES e terceiro não identificado nos autos, estavam associados, para o fim especifico de cometer crimes, em unidade de desígnios e atuação conjunta, visando fim comum, utilizando-se de arma de fogo, subtraíram, com destruição e rompimento de obstáculo, a residência de Marcelo Rodrigues de Freitas.

Segundo aferido, os denunciados planejavam o intento há meses (desde a data de 15 de junho de 2019), eis que, conforme imagem fotográfica de fls. 20- A, os processados, sob a alegação de que veículo Siena estava estragado, e em outra oportunidade que estavam descansando (depoimento fls. 20), acompanhavam as movimentações na residência da vítima.

Apurou-se que, na data dos fatos, os denunciados deslocaram-se do Município de Sinop/MT no veículo Siena de Placa QBC-6379, cor preta, pertencente ao denunciado GILSON, sendo este conduzido pelo seu comparsa FÁBIO (soldado militar).

Assim sendo, ao chegarem neste Município, deslocaram-se até a rua de esquina da residência da vítima, pegaram do porta-malas uma mochila, em sequência, realizaram rondas pelo local para constatar eventual presença de pessoas que pudessem interferir na pratica do delito.

Constatou-se então que, ato continuo, o denunciado GILSON, em companhia de terceiro não identificado, se dirigiu até a casa da vítima, enquanto que FÁBIO permaneceu no veículo para dar suporte a prática delitiva; subsequentemente, GILSON e o terceiro, estando na posse de arma de fogo, arrombaram a fechadura do portão e adentraram na residência, do mesmo modo, arrombaram a porta da casa e o cofre (que estava vazio), subtraindo, por outro lado, um par de brincos de ouro de argolas, aparelhos de DVR (sistema de câmeras)e o receptor de parabólica, conforme mídia de vídeo gravada em CD-ROM de fls. 36.

Paralelo a isso, os vizinhos ao constatarem movimentações suspeitas e avistarem a prática delitiva, acionaram a polícia, que somente obteve êxito em realizar a prisão de FÁBIO que estava aguardando os comparsas no veículo, sendo que GILSON e o terceiro conseguiram foragir rumo ao canavial quando avistaram os policiais. (...)”

PRELIMINAR – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO.

A defesa do acusado Gilson Amaral Marquês, requereu a extinção da punibilidade, em virtude de seu falecimento; bem como pugnou pela restituição do veículo apreendido, sob o fundamento de que com a extinção da punibilidade da pretensão punitiva estatal pela morte do acusado é impossível a decretação do perdimento do referido automóvel.

Data vênia, razão assiste.

Consigno, inicialmente, que no id. 103041956, foi juntada a certidão de óbito do acusado Gilson Amaral Marquês, onde consta que este faleceu em 22 de agosto de 2021, em decorrência de
“choque neurogênico traumático: traumatismo crânio encefálico penetrante por PAF”.

Assim, imperioso é o reconhecimento da extinção da punibilidade, nos termos do 107, inc. I, do Código Penal, ao qual estabelece que a punibilidade é extinta com a morte do agente.

Ainda, cumpre ressaltar que a responsabilidade penal é personalíssima, referindo-se tão somente ao agente do crime. Nesse espeque, a morte do agente conduz ao desaparecimento do
jus puniendi.

Nesse sentido:

“
Roubo qualificado
. Extinção da punibilidade pela morte do agente.
1 -
Sobrevindo informação nos autos de óbito do réu no curso da apelação, impõe-se declarar a extinção da punibilidade nos termos do art. 107, inc. I, do CP.
Parecer acolhido.” (TJ-GO - APR: 02408368420148090011, Relator: DES. EDISON MIGUEL DA SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 26/03/2019, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2723 de 08/04/2019) (g.n).

“PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO - PLEITO DE ARQUIVAMENTO PELA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA -APURAÇÃO DE CRIMES CONTRA A ADM. PÚBLICA – ART. 1º, INC. II DECRETO-LEI 201/67 - MORTE DO INVESTIGADO – ART. 62 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – INCIDÊNCIA DO ART. 107, INC. I DO CODEX.
ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. I) RELATÓRIO” (TJ-PR - Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação): 00724785320218160000 * Não definida 0072478-53.2021.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Mauro Bley Pereira Junior, Data de Julgamento: 01/04/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/04/2022) (g.n).

Portanto, imperioso a declaração da extinção da punibilidade, ante ao falecimento do agente.

Noutro ponto, quanto ao pedido de restituição do veículo apreendido, em decorrência da existência de herdeiros, entendo que razão assiste.

Explico.

O art. 118, do Código de Processo Penal estabelece que
“
Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. ”

Já o art. 120, do mesmo Códex, dispõe que
“A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. ”

De acordo com o estabelecido nos artigos acima mencionados, pode-se notar que os requisitos para a restituição do bem apreendido são; o desinteresse ao processo; a boa-fé do terceiro; a comprovação da propriedade do bem; e a demonstração da sua origem lícita.

No caso em testilha, fora evidenciada a morte do agente, conforme certidão de óbito juntada nos autos (id.
103041956,), o que, consequentemente, extingue todos os efeitos penais da sentença condenatória; bem como a declaração de perdimento do veículo em favor da união deixa de existir, principalmente porque a sentença condenatória não restou transitada em julgado.

Com efeito, diante da declaração da extinção da punibilidade pela morte do agente, não mais subsiste interesse recursal em relação ao bem apreendido.

Além disso, com a morte do agente o vínculo jurídico é interrompido, uma vez que a família do acusado falecido não pode responder por seus atos, tampouco ficar sob a incidência da pena.

Atente-se:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – IRRESIGNAÇÃO CONTRA INDEFERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE NUMERÁRIO APREENDIDO – PEDIDO FORMULADO PELO ESPÓLIO DO ACUSADO FALECIDO – NEGATIVA JUDICIAL COM BASE NO ART. 91, II, B DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – DECRETADA A EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO PELO FALECIMENTO DO AGENTE – FALTA DE INTERESSE NA CONSTRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO E, POR CONSEGUINTE, DE DECRETAÇÃO DE PERDA EM FAVOR DA UNIÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA. A manutenção da apreensão de numerário no interesse de ação penal, com base no art. 91, II, b, da Lei Substantiva Penal, que versa sobre a possibilidade de declaração de perdimento do valor constritado em favor da União, deixa de existir em decorrência da decretação da extinção da punibilidade da pretensão punitiva estatal, pela morte do agente, porquanto, é impossível haver condenação penal e, por consectário lógico, de perdimento do bem apreendido em favor da União.” (TJ-MT - MS: 00283725920128110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/08/2012, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 13/08/2012).

“APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. PROPRIEDADE DO BEM E LICITUDE DA AQUISIÇÃO COMPROVADAS. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE INTERESSE AO PROCESSO. REQUISITOS ATENDIDOS. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA MORTE DO AGENTE. APELO IMPROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ contra a sentença de fls. 29/30, que deferiu o pedido de restituição do veículo apreendido formulado pela recorrida. 2. Requereu a reforma da sentença no sentido de indeferir o pedido de restituição do bem apreendido. 3. São requisitos cumulativos para a restituição de coisas apreendidas o desinteresse ao processo, a boa-fé do terceiro, a comprovação propriedade do bem e a demonstração da sua origem lícita. 4. No caso concreto a propriedade e a licitude da aquisição do bem apreendido restou devidamente comprovada, além da presunção de boa-fé da apelada. 5. Quanto ao interesse processual, diante da extinção da punibilidade pela morte do agente declarada nos autos da apelação criminal 0003967-05.2018.8.06.0091, não mais subsiste interesse recursal. 6. Assim, inexistindo dúvida quanto ao direito da reclamante, a restituição poderá ser ordenada Inteligência do art. 120 do Código de Processo Penal. 7. Recurso a que se nega provimento. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 29 de junho de 2021. MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA MARIA EDNA MARTINS Relatora” (TJ-CE - APR: 00043854020188060091 CE 0004385-40.2018.8.06.0091, Relator: MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 29/06/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/06/2021).

Sendo assim, acolho o pedido da defesa para que seja restituído o veículo Fiat/Siena Attractive 1.4, cor preta, ano 2015, placa QBC-6379, em favor do espólio de Gilson Amaral Marquês, representado por Lucilene Barbosa dos Santos e seus filhos menores.

Consigna-se que com a declaração da extinção da punibilidade em razão da morte do acusado Gilson Amaral Marquês, a análise de suas razões recursais restou prejudicada.

DO APELANTE FÁBIO FONSECA FRANÇOSO.

Nas razões recursais, o acusado Fábio Fonseca Françoso, pugnou pela reforma da r. sentença para que seja
absolvido, ante a ausência de provas para sustentar a condenação, e caso não seja este o entendimento, requer a aplicação da pena no mínimo legal, o decote das qualificadoras previstas no §1º e §4ª, inc. I e IV, do art. 155, do CP; bem como a fixação do regime inicial de cumprimento da pena no aberto, a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito.

Ainda, pleiteia a exclusão da indenização imposta, a restituição dos bens apreendidos; bem como a manutenção de seu cargo.

Por fim, pede que o acusado aguarde em liberdade até o julgamento da r. sentença condenatória.

DA ABSOLVIÇÃO.

Em análise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de resistência (Id. 67863502), auto de verificação do local do delito (Id. 67863504/67863505), auto de apreensão, termo de declarações (Id. 67863506), termo de qualificação (Id. 67863507-67863510), termo de entrega, termo de exibição e apreensão (Id. 67863509), relatório de investigação (Id. 67863510), termo de depoimento (Id. 67863511), relatório policial (Id. 67863511/67863512), e o pedido da quebra de sigilo telefônico (Id. 67869963/67869966).

A autoria, da mesma forma, restou devidamente comprovada através das provas amealhadas aos autos, inclusive pelos depoimentos das testemunhas.

O apelante em seu depoimento perante a autoridade policial aduziu que:

“(...)
na tarde de hoje saiu da cidade de Sinop com seu amigo Gilson (proprietário do veículo envolvido no fato) sentido a União do Norte/ MT, onde seu pai tem um sítio e, ao passar por esta cidade Gilson falou para o interrogado que iria dar uma passada na casa de um amigo; Que estacionou o veículo em frente a referida casa e desceu para conversar; Que estava demorando e o interrogado efetuou uma ligação telefônica para seu amigo Gilson, este disse que iria demorar mais um pouco e que o interrogado pegasse o veículo e fosse dar uma volta na cidade; Que após uns 15/20 minutos que estava rodando por esta cidade foi abordado pela polícia e conduzido para esta delegacia; Que inquirido ao interrogado do endereço desse tal amigo, respondeu que não conhece a cidade e não sabe precisar o endereço; Que inquirido ao interrogado do valor de R$ 1.700,00 que estava em sua mochila, respondeu que estava levando para seu pai. (...)”

Em juízo o apelante Fábio negou veemente a prática delitiva, asseverando que:

“(...) Que reside em Sinop. Que na parte da tarde foi lavar seu carro no lavador pois iria ir para a União do Norte na casa do seu pai e posteriormente iriam pescar. Que encontrou o Gilson no lavador, momenta em que fez o convite para ir junto passar o fim de semana lá no sitio. Que conhece Gilson a pouco Tempo, cerca de 5 meses. Que tinha pedido para ele fazer o piso de sua casa, e como Gilson também tem parente lá, fez o convite. Que pegaram os materiais de pesca e foram. Que chegando em Terra Nova do Norte, Gilson disse que tinha um parente e que queria chama-lo para ir junto. Que ao chegar na casa do primo do Gilson, ele ficou para resolver as coisas e eu fui até ao mercado comprar algo para eles fazerem no sitio. Que nesse momento era em torno de 18:00 horas. Que quando estava indo ao mercado foi abordado pelos policiais, logo se identificou e desceu do veículo, os policias fizeram as buscas e encontraram os documentos do Gilson, questionando quem era ele, explicou a situação dizendo que o Gilson era um amigo que veio junto de Sinop e que ele estava na casa de um primo no momento e que o carro era dele. Que os policiais pediram aonde era a casa do primo do Gilson, não soube explicar porque não mora aqui, porém sabe chegar até o local. Que pediu se eles queriam ir até a casa do primo do Gilson, o sargento negou e disse para irem até o batalhão para resolverem as coisa. Que entrou no banco de trás da viatura, momento em que havia uma arma calibre 12, pegou a arma e entregou para o policial Pablo e foram para a delegacia da polícia militar. Durante 10 minutos ficou sozinho como Soldado Cenilton, pediu o que estava acontecendo, ele não soube explicar, disse que eu não estava preso e pediu para aguardar. Que certo tempo depois o Aray chegou e me convidou para fazer outra busca no veículo. Que não sabe quem conduziu o veículo até o destacamento. Que fizeram outra busca no veículo e acharam meu celular e o do Gilson, duas mochilas de roupas minhas. Que ao mexerem no bolsa acharam 1.700,00 reais e questionaram a procedência do dinheiro, eu disse que era referente ao meu salário das férias. Que o sargento Nodir pediu porque eu não falei desse dinheiro quando pediram anteriormente, disse que não lembro ou não ouvi eles perguntarem, nesse momento o sargento mandou me algemar pois eu estava mentindo. Que ao aguardar a confecção do boletim de ocorrência o sargento chegou e pediu por que eu estava dando apoio para vagabundo, eu disse que não estava entendendo o que estava acontecendo e ele disse que já que eu iria continuar mentindo ele faria de tudo para me ferrar. Que eles vieram com o carro do Gilson pois o meu estava com os documentos atrasados, e eu estava dirigindo pois a CNH do Gilson estava vencida. Que vieram direto e só pararam em Terra Nova do Norte. Que não sabe o motivo do carro do Gilson ter sido visto na cidade anteriormente, pois o carro é dele e o único dia que dirigiu foi no dia dos fatos. Que o número do meu telefone é 9629-2322 e o modelo do aparelho celular é um J2. Que após deixar o Gilson na casa do primo dele, andou sozinho de carro durante 10 a 20 minutos. Que quando deixou o Gilson era na boca da noite, estava começando a escurecer. Que saíram de Sinop por volta das 16:00horas e chegaram aqui por volta dos 18:00 horas. Que não esteve na cidade anteriormente, nem o Gilson. Que não sabe a procedência do terceiro telefone que foi achado pois o veículo era do Gilson. Que não sabe o número do telefone nem o modelo do celular do Gilson. Que não sabe o nome do parente do Gilson. Que não sabe aonde foi o furto. Que ficou entre 2 e 3 minutos na frente da casa do primo do Gilson. Que a casa do parente do Gilson era paralelo a Delegacia da polícia civil, pra cima. Não conhece Diomir e nem Rafael. Que iria junto com o Gilson e seu pai na pescaria. Que momento algum viu o primo do Gilson. Que veio dirigindo de Sinop até Terra Nova do Norte e o Gilson não parecia estar preocupado e não passou muito tempo no celular. Que não se recorda se ele fez muitas ligações. Que chegaram na cidade e foram direto na casa do parente de Gilson. Que não sabe se Gilson tem outro aparelho de telefone. Que não fez ligação, so mandou mensagens pelo whatsapp. Que só veio em Terra Nova a muito tempo atrás a mais de um ano, pois sua antiga esposa tinha uma tia aqui. Não conhece o Rian o dono do cartão que foi achado” (Retirado da Sentença – id. 67869982).

O acusado Gilson Amaral Marquês, falecido, em sede policial informou que:

“(...) QUE inquirido ao interrogado o fato de seu veículo Fiat/Siena ter sido apreendido com outra pessoa suspeita de participação em crime de tentativa de Furto\Qualificado, fato este ocorrido na noite do último sábado (24.08.2019), respondeu que neste referido dia saiu a tarde de Sinop em companhia do Soldado Fonseca da Policia Militar, o qual conduzia seu veículo, sentido ao sitio do pai de Fonseca, que fica localizado no Distrito de União do Norte e, ao passarem por esta cida de Terra Nova do Norte, resolveu dar uma paradinha na casa de seu primo Edinei, o qual, residi na rua onde está localizada esta delegacia de polícia, mais precisamente à aproximadamente uma quadra da distância sentido a avenida do fórum; Que estacionaram o veículo em frente à casa de seu primo Edinei, enquanto que o Fabio (Soldado Fonseca) ficou dentro do carro e disse que iria até um super mercado comprar um lanche para ambos; Que seu amigo Fabio saiu de carro enquanto que o interrogado permaneceu em frente à casa de seu primo batendo palmas para ser atendido; Que bateu palmas por várias vezes e esperou alguns minutos até que uma pessoa desconhecida que passava na rua disse que Edinei havia mudado para a cidade de União do Norte; Que esperou por Fabio em frente à casa de seu primo e nada dele retornar, que tentou ligar várias vezes para Fabio e nada dele atender e, só dava caixa postal; Que desceu a pé caminhando para a avenida central desta cidade e lá esperou por mais alguns minutos e nada de Fabio atender o telefone; Que resolveu ir até a BR, onde próximo do quebra-molas pediu carona a um caminhoneiro e explicou a ele a sua situação e este o levou de volta para a cidade de Sinop, isso por volta das 19:00 horas, haja vista que já era noitinha; Que inquirido ao interrogado por que Fabio conduzia seu veículo, respondeu que Fabio conduzia seu veículo por que sua CNH está vencida; Que inquirido ao interrogado que seu veículo fora visto transitando por esta cidade dias antes e nas proximidades do endereço onde ocorreu o crime, respondeu que a um mês ou mês e meio esteve sim nesta cidade, até por que é natural de Terra Nova e tem parentes que residem aqui, por exemplo sua tia Nega (Albertina) reside em uma sitio na comunidade Santa Terezinha entre outros vários parentes que residem na região de Terra Nova, então é normal de vez em quando vir até esta cidade visitar parentes; Que inquirido ao interrogado em quantas pessoas estavam dentro de seu veículo Fiat/Siena, respondeu que era apenas os dois, interrogado e Fabio; (...)”

Em juízo o acusado Gilson Amaral Marquês negou que tenha participado do delito em analise, asseverando que:

“(...) "Que reside em Sinop e tinha ido levar seu carro para lavar. Que logo após ter chego no lava jato o Fabio também chegou para lavar o carro. Que começaram a conversar e combinaram de ir pescar no sitio do pai do Fabio que fica na União do Norte. Que conhece Fabio a uns 4 meses pois tinha colocado cerâmica na casa dele. Que decidiram vir com seu carro e que Fabio iria dirigir pois sua carteira estava vencida. Que ao chegar próximo a cidade pediu para passarem na casa de um primo que mora perto da delegacia da polícia civil. Que ao chegar na casa ficou chamando pelo Edinei Marcos Amaral, momento em que passou um menino na rua e disse que ele teria me mudado para a União do Norte. Que na hora tentou ligar para o Fabio que tinha ido comprar um lanche para eles comerem e irem embora, mas todas as ligações dava caixa postal. Que pensou que teria acontecido algo com a família dele ou alguma ocorrência pois ele é policial. Que pelo fato de não ter ninguém para dar um suporte, após aproximadamente uma hora foi até a BR, encontrou um senhor dono de um caminhão caçamba e pediu corona para Sinop. Que no dia seguinte, por volta das 12:00 horas recebeu uma ligação da advogada Lucia dizendo que o Fabio tinha sido preso aqui em Terra Nova. Que no mesmo dia que recebeu a ligação veio até a cidade e foi na delegacia prestar depoimento de livre e espontânea vontade. Que ao depor disse que estava indo pescar e não teria nada a ver com o ocorrido, que a única coincidência é que estavam na cidade quando aconteceu os fatos, que não sabia o motivo da prisão do Fábio, pois ele só teria me deixado na casa do meu primo e ido comprar um lanche para irem para a União do Norte, na casa do pai dele. Que saíram de Sinop e só pararam aqui em Terra Nova. Que ao descer do carro estava com seu celular em mãos e dentro do carro havia outro celular mais simples que é para ser utilizado em caso de emergência quando esta em lugares que não pega sinal muito bem. Que tinham levado os materiais de pesca como varinha, estojo de iscas. Que também tinha as ferramentas utilizadas nas obras, como makita, colher de pedreiro, desempenadeira e outros, esses objetos não foram colocados no depoimento. Que foi condenado em um processo há 10 anos atrás na Comarca de Feliz Natal pelo crime de assalto e que na ocasião assumiu o crime pois teria realmente feito ele. Que já cumpriu a pena que foi condenado. Que é natural de Terra Nova do Norte, morava na Comunidade Santa Cecília, porém foi embora com 10 anos de idade. Que não sabe o local do furto e nem o local que acharam os objetos pois não conhece a cidade. Que não ligou para o primo porque não tinha o contato dele. Que só sabia o endereço dele por que muito tempo atrás, em2010, teve uma proposta para dar um curso em Peixoto de Azevedo, pois é instrutor do Senai e na época passou na casa dele. Que sairam de Sinop aproximadamente as 16:00 horas e chegaram aqui na boca da noite, já estava escurecendo. Que veio junto com o Fabio, mais ninguém. Que no trajeto não se comunicou com ninguém. Que ao chegar na cidade foi direto no caso do seu primo. Que o número de seu telefone é 9997-4518. Que veio até a cidade um tempo atrás trazer um tio que veio do Paraná para ir em um casamento de uma tia que mora na comunidade Uru. Que parou o carro numa estrada para procurar uma prima que mora perto das casinhas populares numa chácara. Que a chácara da sua prima não fica dentro da cidade. Que só deixou o seu tio e voltou para Sinop, pois teria que trabalhar. Que não retornou nenhuma vez na cidade além do dia que trouxe seu tio. Que o único Rafael que conhece é um cliente de Sinop. Que Diomir é um pedreiro que estava ajudando a fazer sua casa. Que ficou pouco tempo chamando seu primo. Que após receber a informação que ele não mora mais ali, foi indo no sentido do mercado que fica próximo, para ver se o Fabio estava lá, no caminho tentou ligar várias vezes para o Fabio. Que tinha o número do Fabio na agenda do celular. Que o modelo do seu celular é um J5 e o outro que fico no carro é um bem simples. Que Rian é seu filho e Lucilene é sua esposa. Que não tem certeza, mas acho que o número 66 99713-8894 é do Doutor Daniel Luiz Jorge, um cliente de Sinop.” (Retirado da Sentença).

Em que pese a negativa da autoria pelo apelante e o acusado Gilson, os depoimentos prestados pela vítima, testemunhas e pelos policiais merecem maior credibilidade, pois estão em consonância com as demais provas contidas nos autos.

A vítima Marcelo Rodrigues de Freitas, em seu depoimento na fase policial, aduziu que:

“(...) QUE na data de ontem quando transitava pela BR 163 sentido Peixoto de Azevedo, recebeu uma ligação telefônica de seu vizinho Marcio Renz, o qual, informava que meliantes haviam arrombado e adentrado em sua residência; Que imediatamente retornou para esta cidade e ao chegar em sua casa, muitas pessoas já se encontravam no local; Que os meliantes arrombaram a fechadura do portão, arrombaram a porta da casa e que da acesso a cozinha e também arrombaram o cofre; Que segundo a vítima o cofre estava vazio e de dentro do mesmo não levaram nada; Que os meliantes levaram um par de brincos de ouro (modelo argola) de sua esposa, os aparelhos de DVR (sistema de câmeras) e o receptor da parabólica. (...)”

A vítima em juízo declarou
“Que recebeu um telefonema informando que havia duas pessoas tentando entrar em sua residência. Que estava chegando em Peixoto de Azevedo, cerca de 30 quilômetros da sua residência. Logo que soube do noticia retornou imediatamente para casa e ao chegar lá visualizou dois policias e várias pessoas em frente à residência. Que não presenciou os fatos. Que. tem circuito interno de câmeras na casa e foi possível ver os dois suspeitos agindo. Que levaram um aparelho DVR, uma balança de precisão, um par de brinco e alguns equipamentos de televisão, só isso que foi dado falta. Que posteriormente foi achado a balança e os equipamentos da televisão perto de um rio, porém os brincos não foi achado. Também quebraram algumas portas e um cofre foi arrombado, mas nesse cofre não havia nada de valor. Os brincos que não foram encontrados custavam em torno de R$ 800,00, já o cofre que ficou destruído foi pago R$ 2.000,00. Para concertar as portas foi gasto R$ 100,00 cada fechadura. Os fatos se deram entre as 18:00 e as 19:00. Não foi recuperado o DVR roubado, só os equipamentos de televisão. As imagens do furto foram retiradas de um segundo DVR. Eles entraram pelo portão da frente, retirando a fechadura do portão. A central de alarme e da cerca elétrica foram destruídas, a única central que não foi destruída foi a do DVR. Ha alguns dias os vizinhos avisaram que havia um carro estranho andando devagar em frente da residência. Não sabe se os suspeitos tinham algum parente na região, pois nem conhece eles. Que não afirma ser o Gilson e o Fabio, pois não conhece eles por nome, só sabe que as pessoas das imagens entraram na residência. Que na delegacia não foi mostrado foto do suposto suspeitos. Que não costumava ativar o alarme quando saia por curto período de tempo, nesse dia não tinha a intenção de demorar, por isso estava desligado. Que levou as imagens até a delegacia no dia seguinte dos fatos. Que não mostraram foto do Fabio para confirmar se era ele mesmo que entrou na residência. ” (Retirado da Sentença).

A testemunha de defesa Marcilio Ribeiro, em juízo relatou que não sabe sobre os fatos apurados nestes autos. Aduziu que estava lavando o carro do Gilson quando o Fabio chegou para lavar seu carro também, momento em que escutou o Fábio convidando o Gilson para ir pescar. Esclareceu que o carro do Fábio era um Etios branco e o do Gilson um Siena preto. Salientou que o Fábio disse que iria pescar onde o pai dele morava, não sabendo informar o local.

A testemunha de defesa Jorge Leandro da Conceição, em juízo relatou que não conhece o apelante, tampouco o acusado Gilson, aduzindo ainda que estava passando na rua quando viu o acusado Gilson chamar por seu amigo, momento em que este informou que o rapaz não morava mais na casa, que havia se mudado para o sítio; contudo, informou não se recordar do nome de seu amigo.

A testemunha de defesa Manildes dos Santos, em juízo informou que estava no lavador São Cristovão, onde estavam também Fábio e Gilson. Asseverou que o apelante o convidou para ir pescar; contudo, este salientou que estava de plantão e que não poderia ir. Aduziu que estavam os dois, Fábio e Gilson, lavando os carros, um carro preto e um branco. Afirmou que não escutou nenhuma conversa e que as pessoas que o conhecem falam bem dele, inclusive que é um policial exemplar.

A testemunha de acusação Márcio Rodrigues Renz, em juízo aduziu que o fato ocorreu no sábado no período noturno. Relatou que o vizinho chegou alterado, abrindo o portão e disse para prestarem atenção nos dois rapazes que estariam passando pela rua, momento em que ficou cuidando e visualizou os rapazes mexendo no portão da casa da vítima. Esclareceu que passou de carro e viu estes saindo da casa da vítima; porém não sabe identificar os rapazes, pois já estava escuro. Afirmou que havia um carro preto na esquina cuidando. Sustentou que o mesmo carro preto estava parado na frente da casa de seu pais uns 60 dias antes; bem como informou que havia tirado fotografia da placa do veículo e ligou para a polícia militar, pois haviam dois rapazes deitados dentro deste. Explicitou que a polícia verificou a placa do carro e elas coincidem. Alegou que seu pai informou que a uns dias atrás dois rapazes haviam deitado debaixo da árvore e ao serem questionados disseram que estariam descansando e que eram de Sinop. Informou ainda que um dos rapazes estava com uma mochila nas costas e que dentro dela havia um objeto apontando para fora, não sabendo precisar se era um “pé de cabra”.

A testemunha de acusação João Rodrigues dos Santos em juízo relatou que visualizou dois rapazes saindo da casa da vítima com uma mochila nas costas e descendo a avenida. Aduziu que ao passar por eles abaixaram os bonés. Salientou que os policiais ao visualizarem o carro, parou e realizou a apreensão do suspeito. Afirmou que não conhece os acusados e apenas viu dois rapazes saindo a pé da casa da vítima. Salientou que um dos rapazes era branco, de barba ruiva e forte e o outro era moreno e baixo.

Corroborando, trago os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão do apelante, vejamos:

O agente penitenciário Helder Ângelo Gentil Cor de Souza, na fase inquisitiva, asseverou que:

“(...) QUE o depoente mora na rua Goiás, mesma rua do fato; QUE no dia do fato o depoente chegou do sitio por volta das 18h; QUE foi tomar um café na casa de sua mãe que mora em frente a sua; QUE viu um carro preto em frente a sua casa, que o veículo subiu a rampa da sua calçada de volta a saiu no sentido oposto da casa do Marcelo; QUE por ser da segurança publica o depoente ficou apreensivo; QUE como de costume pegou seu cachorro e foi passear juntamente com seu irmão Elton; QUE quando caminhavam viram o veículo SIENA preto parada entre a rua Amazonas e a avenida dos Pioneiros; QUE viu um homem fora do veículo falando ao telefone, e outro saiu pela porta do passageiro falando também ao telefone, e um terceiro homem no banco do motorista; QUE voltou para casa pegar sua moto; QUE pegou a moto Titan e voltou para Avenida dos Pioneiros; QUE avistou novamente o veículo SIENA preto indo em direção ao centro da cidade; QUE ficou rodando a avenida dos Pioneiros; QUE quando estava indo no sentido BR, viu o veículo SIENA preto parado antes do CLUBE AERT; QUE haviam um homem negro do lado de fora do carro, com a porta aberta falando com alguém de dentro do carro e ao mesmo tempo no telefone; QUE em seguida o veículo saiu em direção ao CTG e o homem negro ficou de baixo das arvores, próximo ao AERT; QUE o depoente manteve uma certa distância, mas seguiu o veículo; QUE o veículo retornou para o mesmo lugar na rua Amazonas; QUE já era escuro o veículo ficou amoitado em frente a Antiga Serraria do Perin; QUE passou do lado do veículo de moto e viu três homens dentro do SIENA; QUE por estar com uma moto visada, voltou para casa e trocou de moto; QUE pegou uma moto BIZ e voltou pelo mesmo percurso e nessa hora o veículo estava com o porta malas aberto, viu dois suspeitos tirando um mochila do porta malas e um deles colocando nas costas; QUE o depoente parou na esquina oposta e ficou observando os suspeitos; QUE os suspeito fecharam o porta malas e deram a volta na rua Amazonas no sentindo a rua da delegacia Civil e retornaram para rua Goiás passando em frente a casa do depoente; QUE o depoente retornou para sua casa, pois desconfiou que havia algo errado; QUE chegou em casa para pegar o telefone; QUE pegou o telefone e ligou no 190, porém ninguém entendeu; QUE então resolveu ir até a polícia; QUE ao sair de casa os dois suspeitos passaram a pé ao lado do depoente; que inclusive um dos suspeitos olhou para o depoente; QUE após os suspeitos passarem pelo depoente, encontrou MARCIO e seu pai, vizinho de sua casa e pediu que ficassem de olho nos suspeitos, pois ia até o destacamento da polícia militar; QUE ao chegar ao destacamento o Policial Nodir estava sozinho e foi em busca de reforço; QUE passou as coordenadas ao Militar, que os suspeitos estavam na rua Goiás, na casa do MARCELO; QUE o depoente retornou e ficou de guarda na rua Amazonas observando de longe o veículo SIENA preto; QUE ficou na esquina oposta ao veículo, viu um homem suspeito fora do carro; QUE o depoente viu o suspeito destravar o veículo, entrou e saiu em seguida na direção da rua três passos e passou com o veículo ao lado do depoente; QUE ligou diretamente para o policial Nodir, porém seu telefone estava ocupado; QUE o depoente pegou novamente sua moto e foi atrás do veículo que pegou a rua Minas Gerais e retornou para Avenida dos Pioneiros; QUE o depoente foi seguindo o veículo; QUE na ponte na avenida dos Pioneiros, próximo ao um canavial os Policias Militares estavam com lanternas e a procura dos suspeitos; QUE em quanto os policias procuravam pelos suspeitos o veículo SIENA passou devagar do lado da viatura; QUE o depoente gritou para os policiais que o veículo SIENA era suspeito; QUE em seguida a Policia Militar foi atrás e abordou o veículo próximo a esquina da Auto Elétrica São Lourenço; QUE ao ser abordado o motorista desceu com sua funcional em mãos, dizendo ser Policial Militar; QUE no dia 27 de agosto o depoente veio até a Delegacia de Polícia Civil para dar seu depoimento; QUE ao chegar foi solicitado que aguardasse pois o policial responsável pela depoimento, estava em outra oitiva; QUE ao sair da oitiva, o depoente viu o suspeito GILSON AMARAL MARQUES sair acompanhado de dois advogados; QUE o depoente RECONHECE COM ABSOLUTA CERTEZA como sendo um dos suspeitos do dia do crime, sendo ele o suspeito que passou ao lado do depoente e olhou para o mesmo: QUE no dia do fato o suspeito estava de barba por fazer, porém quando veio a delegacia estava de barba feita (...)”

O agente penitenciário Helder Ângelo Gentil Cor de Souza, em juízo informou que
“Que estava chegando do sítio e viu um Siena preto parado perto da sua casa, e como é agente penitenciário ficou em alerta, logo o carro saiu. Que entrou em casa, pegou o cachorro e foi dar uma volta. Que viu quatro elementos nesse Siena preto na rua de trás da sua casa. Que após ver a atitude foi para casa, pegou a moto e ficou observando eles de longe. Que desceram três elementos do carro, dois com bolsas nas costas, onde parecia ter uma arma longa encapada dentro de uma das bolsas e foram em direção a casa do Marcelo, inclusive dois passaram ao seu lado. Que um deles foi reconhecido na delegacia, o Gilson que é o dono do carro. Que avisou a polícia e ficou cuidando do carro. Que logo o carro saiu, momento em que perseguiu o carro até a polícia aborda-lo perto do Detran. Que o motorista do carro é o Fabio, porém o proprietário é o Gilson. Que só dois entraram na casa e outro ficou como apoio no carro. Que nunca tinha visto .essas pessoas. Que o Fabio se identificou como PM no momento da abordagem. Que mora na mesma rua da casa do Marcelo. Que antes dos elementos descerem do carro, o carro foi até a BR e deixou um rapaz lá, porém não sabe se ele participou da ação. Não sabe se os acusados tem parentes na cidade. Que não viu eles entrarem na casa. Que já estava a 40 minutos observando eles. Que os fatos ocorreram por volta das 18:30 horas. Que não sabe dizer com precisão se havia arma de fogo com eles. ” (Retirado da Sentença).

O policial militar Clenilton de Lima Braga, na fase inquisitiva, ratificou o narrado no boletim de ocorrência de n. º 2019.252933, o qual consta
“ COMPARECEU NESTA UPM O SOLICITANTE. ESTE NOS RELATOU QUE VISUALIZOU VEICULO DE COR PRETA PARADO NA ESQUINA PROXIMO A RESIDENCIA DA VITIMA ONDE DESEMBARCARAM DOIS INDIVIDUOS E SEGUIRAM A PE COM UM VOLUME NA COSTA APARENTANDO SER UMA ARMA LONGA. O MESMO ACOMPANHOU OS DOIS SUSPEITOS ATE PROXIMO HA RESIDENCIA DA VITIMA, ENTAO O MESMO DESLOCOU ATE ESTA UPM E NOS RELATOU O FATO. DE IMEDIATO SOLICITANDO APOIO DE SD PM CENILTON E DA POLICIA JUDICIARIA CIVIL AGENTES ARAY E PABLO. ESTA GUPM SEGUIU PELA AVENIDA DOS PIONEIROS, POIS HAVIAMOS RECEBIDO INFORMAÇÃO DAS DE MAIS TESTEMUNHAS QUE OS DOIS SUSPEITOS HAVIAM ADENTRADO A RESIDENCIA DA VITIMA E O TERCEIRO ESTAVA NO VEICULO QUE SE AGUARDANDO. AO CHEGARMOS PROXIMA A RESIDENCIA DA VITIMA OS DOIS SUSPEITOS ADENTRARAM AO MATAGAL TOMANDO RUMO IGNORADO. ENQUANTO FAZIAMOS BUSCAS NO INTUITO DE LOCALIZAR OS SUSPEITOS RECEBEMOS INEORMACAO VIA FONE QUE O VEICULO QUE ESTAVA PARA NA ESQUINA ESTAVA EM DESLOCAMENTO SENTIDO AVENIDA NORBERTO SCHWANTES E TERIA ACABADO DE PASSAR PELO PONTO ONDE ESTAVAMOS FAZENDO A BUSCA. ESTA GUPM SAIU ENTAO EM ACOMPANHAMENTO E EFETUAMOS A ABORDAGEM. O SUSPEITO NAO REAGIU A ABORDAGEM, SE IDENTIFICOU DE IMEDIATO COMO SENDO MILITAR. A TESTEMUNHA-0l (MARCIO) NOS RELATOU QUE O VEICULO APREENDIDO FICOU TEMPO PARADO NA ESQUINA E QUE ESTE JA VEM RODEANDO A QUADRA HA VARIOS DIAS, A MAIS OU MENOS 30 DIAS ESTE MESMO VEICULO ESTAVA PARADO ALI PROXIMO COMO SE ESTIVESSE DANIPICADO. O VEICULO DE PLACA QBC-6379 DE SINOP-MT EM NOME DE GILSON AMARAL MARQUES. NO REFERIDO VEICULO QUE ESTAVA SENDO CONDUZIDO PELO SUSPEITO FORA ENCONTRADO VARIOS PERTENCES DO SUSPEITO BEM COMO DE UM TERCEIRO, ITENS APREENDIDOS: COMO 01 (UMA) FACA MARCA RODEIO GARMANY, 01 (UMA) CHAIRA, 04 (QUATRO) BOLSAS NA COR PRETA, CONTENDO ROUPAS E OBJETOS DE HIGIENE PESSOAL, 03(TRÊS) CELULARES, 01(UM) SAMSUNG IMEI:l:353116095777204 DE COR PRETA, 0l (UM) SAMSUNG J2 DE COR AZUL IMEI 1: 353783l09532899, 01 MULTILASER DE COR PRETA IMEI: 35857708856906l, 0l (UM) RELOGIO INVICTA DE COR DOURADO, 01(UM) RELOGIO ORIENT DE COR PRATA, 01(UMA) CARTEIRA NA COR PRETA CONTENDO PERTENCES PESSOAIS DE FABIO FONSECA FRANCOSO (SUSPEITO), COMO: CNH (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO N°06ll68l3990, 02 (DOIS) CARTAO UNIMED, 0l (UM) CARTAO FLEXI CARD, 0l (UM) TITULO DE ELEITOR, 0l (UM) CARTAO DO BANCO DO BRASIL, 0l (UMA) CARTA PROMISSORIA DE 2.000 (DOIS MIL REAIS) EM NOME DE FABIO F. FONSECA, 0l (UMA) PULSEIRA DOURADA, 01 (UMA) QUANTIA DE 1.700 ( UM MIL E SETECENTOS REIAS) EM ESPECIE. 0l (UMA) CARTEIRA DE COR MARROM CONTENDO 01 (UMA) CNH (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO) N°06l0734l949 EM NOME DE GILSON AMARAL MARQUES, 0l (UM) TITULO DE ELEITOR, 0l (UM) CARTAO SUS, 0l (UM) CARTAO POUPANCA DA CAIXA ECONOMICA N°60368900106l6277083,0l (UM) CARTAO UNIMED EM NOME DE RYAN FELIPE B. MARQUES, 01(UM) CARTAO POUPEDI SICREDI N° 0l00l08l27l8548 EM NOME DE LUCILENE BARBOSA DOS SANTOS, UMA QUANTIA DE 45 (QUARENTA E CINCO REAIS) EM ESPECIE, 01 (UMA) CEDULA DE 5 CINCO DOLAR, 01 (UMA) CEDULA DE CINCO PESOS ARGENTINOS, 01 (UMA) CEDULA DE 2000 DOS MIL GUARANIES, 0l (UMA) CEDULA NAO IDENTIFICADA E O VEIUCLO DE PLACA QBC-6379. PARA ADENTRAR A RESIDENCIA, OS SUSPEITOS ARROBEARAM O PORTAO PEQUE. NA RESIDENCIA ARROMBARAM UM COFRE E DANIFICARAM A CENTRAL DE MONITORAMENTO. (...)”

E juízo o policial militar Clenilton de Lima Braga, asseverou que
“Que foi chamado para dar apoio pois tinha uns caras na casa do Marcelo da compra de ouro. Que ao chegar perto da residência avistou dois elementos correndo para o mato. Que estavam fazendo diligência para achar os indivíduos no mato quando receberam uma ligação dizendo que o carro que estava fazendo apoio teria passado por eles. Que logo foram e abordaram o carro. Que fui junto com um policial civil e como motorista do carro para o quartel enquanto o sargento e o investigador voltaram para a casa da vítima colher informações. No carro estava o Fabio, que ao se justificar, disse ser policial militar e que tem alguns parentes na União do Norte e que estava na cidade junto com dois amigos, porem eles ficaram na casa de alguns parentes e ele pegou o carro e estava andando na cidade. Não foram procurar esses parentes. Que não foi na casa da vítima. Que os documentos e objetos que estavam no carro, segundo o Fabio era dos amigos dele. Que o Fabio disse o nome dos amigos, porém não se lembra. Que o Fabio foi convidado a ir até o quartel e foi sem resistir. Que não foi encontrado arma de fogo no veículo. Não se lembra de ter achado material de pesca no carro. ” (Retirado da Sentença).

O sargento da polícia militar, Nodir Rodrigues, na fase inquisitiva ratificou os fatos narrados no boletim de ocorrência sob o n. º 2019.252933.

Em juízo, o sargento da polícia militar, Nodir Rodrigues, asseverou que
“Que estava de plantão e recebeu uma ligação via 190 dizendo que haviam adentrado na casa de um empresário da cidade. Que solicitou reforço. Quando estava chegando perto da residência, foi informado por uma das testemunhas que os suspeitos haviam saído da casa e ido em direção à avenida dos pioneiros. Que ao estar procedendo a busca na mata novamente foi informando por uma testemunha que o carro que havia deixado eles próximo ao local do crime é tal veículo. Que seguiram o carro e fizeram a abordagem do policial militar Fabio. Quando foi abordado, o condutor do veículo disse que tinha deixado um pessoal na casa de uns parentes. Que o motorista foi algemado porém não resistiu a prisão. Que havia sim celulares no veículo, e que pertencia aos amigos dele. Que o Fabio nunca trabalhou aqui e não conhece ele. Não se recorda se havia material de pesca no carro” (Retirado da Sentença).

O investigador da polícia civil Pablo de Oliveira Vieira, em sede judicial asseverou que
“Que um colega de plantio pediu apoio e quando chegaram no local o suspeito já tinha sido abordado e estavam fazendo as buscas no carro do suspeito. Que o motivo para estarem lá era por que já havia tido uma ligação informando que entraram na casa de uma pessoa. Que o suspeito foi preso e levado para o quartel. Que depois foi encontrado perto da casa da vítima uma bolsa com um pé de cabra, uma balança de precisão e alguns outros objetos. Que não acompanhou a oitiva dos suspeitos. Que não entrou na casa. Que viu as imagens das câmeras, mas as imagens não são nítidas, não dá para identificar quem praticou o crime. Nas investigações tive a ajuda do Aray e da escrivã. Que na viatura o Fabio so dizia que estava esperando alguns amigos dele que haviam ido na casa de um parente pegar algo. Que diligenciaram para achar os colegas dele mas não os acharam. Que ele não citou os nomes dos amigos. Que acharam material de pesca dentro do veículo” (Retirado da Sentença).

Em juízo o investigador de polícia civil, Aray Carlos Barbosa, aduziu que
“Que a polícia militar pediu apoio pois algumas pessoas teriam entrado na casa do Marcelo. Quando chegaram próximo ao Ciretran avistaram a polícia militar abordando um Siena preto. Que duas testemunhas reconheceram o Fabio e o veículo utilizado, dizendo que esse mesmo veículo estava nas redondezas a alguns dias. Que na delegacia duas testemunhas reconheceram o Gilson. Que estava na hora da apreensão do carro e do suspeito, porém não viu nada de estranho ou algo que teria sido furtado a casa. Que os suspeitos só levaram uma balança e alguns aparelhos da televisão, pois a vítima não guardava nada de valor na casa. Que esses objetos furtados foram encontrados próximo a casa da vítima. Que acompanhou o interrogatório, e o Fabio disse que veio para ir na casa de seu pai que fica na 080 e que tinha deixado seus amigos em uma casa e estava dando uma volta na rua. O Gilson disse que veio junto com o Fabio e no momento estava na casa de um parente e come o Fabio não voltava e não atendia o telefone ele voltou de carona para Sinop. Que uma das testemunhas reconheceu os suspeitos pelas fotos e filmagens, comparando com o dia que presenciou os fatos. Que a outra testemunha disse que quando estava saindo da delegacia se deparou com o Gilson e reconheceu ele. Que a testemunha João fez o reconhecimento dos suspeitos mediante fotos. Que realmente haviam varas de pescas no carro. Que foi solicitado a perícia no cofre da vítima’ (Retirado da Sentença).

Sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé.

À proposito, nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...) (AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021) ”

Vejamos o entendimento deste E. Tribunal:

“(...) Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (TJMT, Enunciado Criminal 8) (...) (N.U 0019358-17.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar os policiais a atribuir o crime em comento ao apelante.

Deste modo, não podemos olvidar da aplicação do princípio da igualdade, estando também o policial sujeito, como qualquer outra testemunha, ao compromisso de dizer a verdade, estipulado no artigo 203 do Código de Processo Penal e caso o policial faça alguma afirmação falsa, o Magistrado determinará a instauração de inquérito para apurar crime de falso testemunho, isso com força no artigo 211 do mesmo diploma legal.

Logo, o depoimento dos policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

Ainda, cumpre consignar que as testemunhas de defesa em nada souberam informar sobre os fatos apurados nestes autos.

Noutro ponto, a testemunha de acusação Helder relatou minuciosamente a empreitada criminosa; bem como este seguiu o veículo Siena preto até o momento da abordagem e da apreensão do apelante.

Além disso, a defesa do apelante alegou que a condenação foi realizada com base em suposições; bem como que este estaria indo até o sítio de seu pai pescar; contudo, não trouxeram aos autos qualquer prova que justifique o alegado.

A propósito, sobre o assunto, preleciona Mirabete:

“Ônus da prova (onus probandi) é a faculdade de que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse. Dispõe a lei que
a prova da alegação incumbe a quem a fizer
, princípio que decorre inclusive na paridade de tratamento das partes. No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato típico (incluindo dolo e culpa) e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento da pena (qualificadoras, agravantes etc.); ao acusado cabe a prova das causas que excluem a antijuricidade, culpabilidade e punibilidade, bem como circunstâncias que impliquem diminuição da pena (atenuantes, causas de diminuição da pena etc.), ou concessão de benefícios penais.” (Julio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado. 11 ed.. Atlas. São Paulo: 2001, p. 475).

Portanto, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, evidenciando que o fato realmente ocorreu da forma como foi relatado, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente as alegações defensivas, não havendo que se falar em absolvição, restando comprovada a pratica delitiva.

DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS
.

O apelante requer a exclusão das qualificadoras previstas no §4º, inc. I e IV, do art. 155, do CP.

Data vênia, sem razão.

O art. 155, do Código Penal, estabelece que:

“Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

...

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

...

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas. (...)”

Pois bem.

Primeiramente, quanto a qualificadora prevista no inciso I, do §4º, do artigo 155, do Código Penal [mediante rompimento de obstáculo], consigno que é aquele em que o agente inutiliza, desfaz ou deteriora um obstáculo que impedia a subtração da coisa. Bastando, para isso, a destruição total ou parcial de qualquer elemento de obstáculo.

Quanto ao tema, trago julgado:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA - ESCALADA - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A DEMONSTRAR A CARACTERIZAÇÃO DAS QUALIFICADORAS - RECONHECIMENTO - NECESSIDADE - COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - RÉU MULTIRREINCIDENTE - REGIME PRISIONAL - ADEQUAÇÃO - POSSIBILIDADE. 01.
Existindo nos autos provas idôneas a demonstrar a caracterização das qualificadoras do rompimento de obstáculo
à subtração da coisa e da escalada
, não admiti-las implicaria retroceder ao ultrapassado sistema da prova tarifada, posto não haver entre as provas hierarquia.
02. Consoante reiterada jurisprudência dos tribunais superiores, tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea. 03. Ao réu multirreincidente, condenado à pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, que teve analisado, em seu desfavor, quanto às circunstâncias judiciais, apenas os antecedentes criminais, faz jus a cumprir a sanção reclusiva, inicialmente, no regime prisional semiaberto.”(TJ-MG - APR: 10433170006848001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/04/2022).(g.n).

No caso em testilha, nota-se que, além da produção de prova oral, ao qual a vítima relata o rompimento de obstáculo, fora juntado o auto de verificação de local de delito (id. 67863504), onde fora constatado que
“o arrombamento/danos causados na fechadura do portão que dá acesso ao pátio da residência, na fechadura da porta da cozinha e que dá acesso a casa e também arrombaram o cofre; Que a casa é edificado em alvenaria e as portas arrombadas estavam danificadas/quebradas unicamente nos miolos da fechadura, já quanto ao cofre foi forçado bastante e o suficiente para arromba-lo por inteiro (sic. id. 67863504) ”

Desta forma, não há que se falar em decote da qualificadora prevista no §4º, inc. I, do CP.

No que se refere ao afastamento da qualificadora prevista no §4º, inc. IV, do CP, tenho que este pedido também não merece prosperar, uma vez que todas as testemunhas de acusação foram firmes ao afirmar que a empreitada criminosa se deu com mais de 02 (duas) pessoas.

Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CRIME FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTE E CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 500, STJ. DIMINUIÇÃO DA PENA. ENUNCIADO DA SÚMULA 231, STJ. NÃO ACOLHIMENTO. 1. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime furto qualificado e corrupção de menor, não há como se acolher o pleito de absolvição da conduta, por insuficiência de provas. 2. Impossível afastar a qualificadora prevista no art. 155, § 2º, IV (concurso de pessoas), na medida em que ficou devidamente comprovado que o acusado agiu em companhia de um menor, na empreitada criminosa. 3.De acordo com o Enunciado da Súmula nº 500, STJ: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". 4. Inviável a diminuição da pena definitiva, eis que fixada no mínimo legal para ambos os crimes. 5. Recurso não provido.” (TJ-MA - APR: 00610230320148100001 MA 0062082017, Relator: JOO SANTANA SOUSA, Data de Julgamento: 14/05/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/05/2019 00:00:00).

Ainda imperioso trazer os ensinamentos de Cleber Masson, vejamos:

“A qualificadora é aplicável ainda que um dos envolvidos seja inimputável (pela menoridade ou qualquer outra causa) ou desconhecido. Nessa última hipótese, basta a acusação demonstrar a responsabilidade de duas ou mais pessoas pelo crime, nada obstante somente um deles tenha sido identificado". (MASSON, Cléber. Direito Penal Esquematizado. vol. 2. 5° ed. São Paulo: Método, 2013. p. 374)”

Desta forma, restando comprovado que o apelante agiu em concurso de pessoas, tenho pela manutenção da qualificadora prevista no §4º, inc. IV, do CP.

DOSIMETRIA.

Para análise mais acurada dos referidos pedidos, mister a transcrição da sentença, referente a dosimetria aplicada ao delito:

“(...) A pena prevista para o crime de furto, nos termos do art. 155, § 4°, incisos I e IV, do Código Penal, é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa.

1° Fase - Pena Base: Analisando as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. O condenado não possui antecedentes criminais, pois a partir do princípio constitucional esculpido no artigo 5°, LVII, da Constituição Federal, inquéritos policiais e processos criminais em andamento não podem ser valorados para macular essa circunstância (Súmula 444 do STJ). Não constam nos autos elementos e provas para analisar, com exatidão, a conduta social e a personalidade do agente. O motivo são próprios do tipo. As circunstâncias não são desfavoráveis. As consequências são próprias do tipo. No que se refere ao comportamento da vítima, essa são inexistente.

Dessa forma, notando-se que não há nenhuma circunstância negativa, FIXO a pena base no mínimo legal, ou seja,
em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

2° Fase - Agravantes e Atenuantes:

Não concorrem circunstâncias agravantes e atenuantes a serem observadas.

3° Fase- Causas de Aumento ou Diminuição:

Não há causas de aumento ou diminuição a serem observadas.

Assim, fica o acusado condenado definitivamente a pena 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime, sendo que o valor do dia-multa FIXO em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

...

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

O condenado FÁBIO FONSECA FRANÇOSO deverá cumprir a pena inicialmente no regime aberto, nos termos do art. 33, §2°, alínea, “c”, Código Penal.

...

DA DETRAÇÃO

Comprovada a existência da segregação cautelar do réu FÁBIO FONSECA FRANÇOSO por 03 (três) meses e 08 (oito) dias, fica condenado definitivamente a pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, porém, DEIXO de aplicar o disposto no artigo 387, §2° do Código de Processo Penal, eis que não houve alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

...

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Em relação ao réu FÁBIO FONSECA FRANÇOSO, verifica-se presentes os requisitos objetivos e subjetivos descritos no artigo 44 do Código Penal, e valendo-se da regra disposta no §2º, última parte, do citado artigo, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, consistente em prestação de serviço à comunidade, a ser especificada na audiência admonitória.

...

DA REPARAÇÃO DOS DANOS

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, CPP), uma vez que inexistem documentos comprobatórios acerca dos valores despendidos pela vítima, não sendo exercido, por consequência, o contraditório sobre o tema.

DA PRISÃO CAUTELAR.

Em vista de o regime fixado ser incompatível com a prisão cautelar, os sentenciados fazem jus a apelas em liberdade.

...

Como efeito da sentença condenatória, DECRETO a perda do cargo de Policial Militar do réu FÁBIO FONSECA FRANÇOSO, nos termos do artigo 92, inciso I, alínea “a”, do Código Penal, tendo em vista que o mesmo agiu com violação ao dever de probidade e honestidade inerentes ao cargo público de policial, demonstrando-se indigno de continuar a pertencer à Corporação Militar do Estado de Mato Grosso. (...)”

Ressalta-se que a pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (artigos 381 e 387 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 93, inciso IX, segunda parte, da Constituição Federal), razão pela qual ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados (Precedentes do STF e STJ).

Denota-se da leitura acima que, o juiz sentenciante fixou a pena-base em seu patamar mínimo, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão, vez que todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis ao apelante. Na segunda fase informou inexistir agravantes ou atenuante, mantendo a pena provisória em 02 (dois) anos de reclusão. Na terceira fase reconheceu a inexistência de causas de aumento ou diminuição, ao qual tornou definitiva a pena em 02 (dois) anos de reclusão.

Ainda, aplicou a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa, na razão de 1/30 [um trinta avos], do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Em análise quanto ao pedido referente a fixação da pena no mínimo, ressalta-se que, o juiz sentenciante ao dosar a pena, estabeleceu a pena definitiva no patamar mínimo, não havendo que se falar em readequação.

No que tange ao pedido de alteração do regime inicial, entendo que a análise resta prejudicada, uma vez que o juiz sentenciante ao dosar a pena fixou o regime no aberto.

De igual modo, entendo prejudicada a análise do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, uma vez que o juiz sentenciante realizou tal substituição da pena por prestação de serviços à comunidade.

DA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO
.

O apelante requer a exclusão da indenização imposta.

Pois bem.

O juiz sentenciante ao analisar a reparação dos danos assim consignou:

“ (...)
DA REPARAÇÃO DOS DANOS

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, CPP), uma vez que inexistem documentos comprobatórios acerca dos valores despendidos pela vítima, não sendo exercido, por consequência, o contraditório sobre o tema. (...)”

Nota-se do trecho da sentença transcrito acima que, o magistrado singular deixou de fixar a reparação de danos. Com isso, o pedido restou prejudicado, uma vez que não há indenização.

DA RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS.

O apelante requer a restituição dos bens apreendidos.

Maria Thereza Rocha de Assis Moura, ensina que
“para que a coisa apreendida possa ser restituída,
exige-se, cumulativamente
: a) certeza do direito do reclamante sobre a coisa; b) falta de interesse, para o processo, na retenção da coisa" (in "Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, vol 2. São Paulo: RT, 2004, pág.1397/1398).

No caso dos autos, nota-se que a defesa deixou de especificar quais bens pretendiam restituir; bem como não juntou aos autos qualquer documento que demonstre que objetos são de propriedade do apelante.

Desta forma, não há que se falar em restituição de bens.

DO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO CARGO PÚBLICO.

No que tange o pedido de manutenção do cargo de polícia militar, tenho que razão não assiste ao apelante. Explico.

É de sabença que a perda do cargo público prevista no art. 92, inciso I, do Código Penal não constitui efeito automático da condenação, de modo que, para a sua imposição, é necessária a devida motivação, a teor do disposto no parágrafo único do mesmo dispositivo, bem como no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No caso dos autos, o juiz sentenciante ao decidir pela perda do cargo público, assim consignou:

“(...)
Como efeito da sentença condenatória, DECRETO a perda do cargo de Policial Militar do réu FÁBIO FONSECA FRANÇOSO, nos termos do artigo 92, inciso I, alínea “a”, do Código Penal, tendo em vista que o mesmo agiu com violação ao dever de probidade e honestidade inerentes ao cargo público de policial, demonstrando-se indigno de continuar a pertencer à Corporação Militar do Estado de Mato Grosso. (...)”

Como se vê, a decisão que decretou a perda do cargo público apresentou fundamentação suficiente, pois levou em consideração a violação dos deveres inerentes ao cargo ocupado (policial militar).

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO ABERTURA DE PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DE QUESITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GRAVAÇÃO DE IMAGENS REALIZADA PELA VÍTIMA, COM O INTUITO DE IDENTIFICAR O AUTOR DOS FURTOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. VIA INADEQUADA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. INCABÍVEL A REVISÃO NESTE WRIT. CONFISSÃO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. DIMINUIÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. NECESSIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. IMPROCEDÊNCIA. EFEITOS DA CONDENAÇÃO. PERDA DO CARGO PÚBLICO. DECISÃO MOTIVADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO (...) No caso, o Juiz sentenciante, motivadamente, decidiu pela perda do cargo público, em razão da violação dos deveres inerentes ao cargo ocupado (policial militar). 8. Ademais, é de lembrar do entendimento do STF, sumulado no verbete 694: "[n]ão cabe habeas corpus contra imposição da pena de exclusão de militar ou perda de patente ou função pública". 9. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Habeas corpus concedido, de ofício, para, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea em relação ao primeiro fato delituoso, diminuir a pena definitiva do Paciente para 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 35 (trinta e cinco) dias-multa. ” (STJ - HC: 438562 RR 2018/0044323-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 16/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019).

Desta forma, incabível a manutenção do cargo público.

RECORRER EM LIBERDADE.

Por fim, quanto ao pleito do apelante em recorrer em liberdade, nota-se da r. sentença condenatória que o juiz sentenciante considerou incompatível a prisão cautelar com o regime imposto, oportunidade em que concedeu ao apelante o direito de recorrer em liberdade, vejamos:

“(...) DA PRISÃO CAUTELAR.

Em vista de o regime fixado ser incompatível com a prisão cautelar, os sentenciados fazem jus a apelas em liberdade. (...)”

Assim, restou prejudicado a análise do pedido.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O Ministério Público, em suas razões, pugnou pela reforma da r. sentença, a fim de que os réus sejam condenados no crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal; bem como seja reconhecida a incidência negativa na dosimetria da pena, referente as circunstâncias do crime.

Ainda, pleiteia o reconhecimento da qualificadora prevista no §1º, do art. 155, do CP; bem como que as qualificadoras sejam ponderadas corretamente, sendo uma delas reconhecida nas circunstâncias judiciais.

DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

O
Parquet
pleiteia a condenação dos apelantes no crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

Diz o referido dispositivo legal:

“Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. ”

É sabido e ressabido que o delito de associação criminosa exige, para sua caracterização, que o vínculo associativo entre seus integrantes seja de caráter estável e permanente, e que possua a finalidade de praticar um número indeterminado de crimes (independentemente de sua consumação).

Nesse sentido, ensina o professor Rogerio Greco que
“para que se configure o delito de associação criminosa será preciso conjugar seu caráter de estabilidade, permanência, com a finalidade de praticar um número indeterminado de crimes. A reunião desse mesmo número de pessoas para a prática de um único crime, ou mesmo dois deles, não importa no reconhecimento do delito em estudo" Comentários ao Código Penal – Volume IX. Rio de Janeiro: Forense, 2ª ed., 1959, pp. 177-178. ”

In casu
, embora comprovado que o apelado Fábio e o apelado falecido Gilson estavam reunidos com a finalidade comum de praticar o furto, não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre o caráter estável e permanente do vínculo associativo, bem como não há qualquer comprovação da finalidade de cometer um número indeterminado de crimes.

Ressalto ainda, que não há também elementos que comprovem a finalidade de praticar mais de um delito, sendo o prévio ajuste dos apelados referente apenas ao furto em questão.

Por conta disso, é inquestionável que, no caso em tela, a alegação ministerial é descabida, tendo em vista a latente falta de comprovação dos elementos subjetivos e objetivos inerentes ao delito de associação criminosa, sendo a manutenção da absolvição medida que se impõe.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2º, INC. I, II E V, (POR SETE VEZES), DO CP - ABSOLVIDOS DO DELITO DESCRITO NO ART. 288, CAPUT, DO CP – PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA PGE - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS – PROCEDÊNCIA – RÉU CITADO POR EDITAL NÃO COMPARECEU E NEM CONSTITUIU ADVOGADO – PRELIMINAR ACOLHIDA- RECURSO MP E DEFESA DE UM DOS RÉUS – PRETENSÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO – NEGATIVA DE AUTORIA POR PARTE DO RECORRENTE - AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIOSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – CONFISSÃO DE CORRÉUS E PROVA TESTEMUNHAL QUE REPELE AS VERSÃO ISOLADA DO RECORRENTE – RECURSO IMPROVIDO – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DE VÍNCULO - RECURSOS IMPROVIDOS. A decretação da revelia ou o prosseguimento da ação sem a presença do acusado, que sequer sabe que está sendo processado, constitui ato nulo, pois viola o disposto no art. 366, do CPP. As declarações da vítima e os depoimentos de policiais militares podem ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal. Restando demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, não há como ser acolhido o pleito absolutório somente em razão da negativa de autoria por parte do réu.
Para a configuração do crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, faz-se necessária prévia organização entre os agentes, com certa divisão de tarefas, unidos de forma estável e permanente para a prática de crimes, sendo que tais fatores, no presente caso, não guardam amparo nas provas trazidas ao feito.
” (TJ-MT 00117562920118110037 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/02/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/02/2021) (g.n).

Portanto, incabível o acolhimento da pretensão ministerial.

DA DOSIMETRIA.

O Órgão Ministerial pugnou pela exasperação da pena-base no que tange as circunstâncias do crime; bem como seja valorado negativamente os maus antecedentes e o reconhecimento da causa de aumento do repouso noturno.

É sabido que a fixação das penas-base é um ato discricionário, juridicamente vinculado, preso às finalidades da pena, prevenção e repressão do crime, bem como reeducação do infrator, e aos fatores determinantes do quantum punitivo.

No que tange a exasperação da pena-base com o reconhecimento de forma negativa das circunstâncias do crime, é de sabença que esta é, por sua vez, os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

O juiz sentenciante ao dosar a pena, assim consignou:

“(...)

1° Fase - Pena Base: Analisando as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. O condenado não possui antecedentes criminais, pois a partir do princípio constitucional esculpido no artigo 5°, LVII, da Constituição Federal, inquéritos policiais e processos criminais em andamento não podem ser valorados para macular essa circunstância (Súmula 444 do STJ). Não constam nos autos elementos e provas para analisar, com exatidão, a conduta social e a personalidade do agente. O motivo são próprios do tipo.
As circunstâncias não são desfavoráveis.
As consequências são próprias do tipo. No que se refere ao comportamento da vítima, essa são inexistente.

Dessa forma, notando-se que não há nenhuma circunstância negativa, FIXO a pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. (...)”

Contudo, analisando detidamente os autos, nota-se que está circunstância deve ser valorada negativamente, uma vez que o apelado se deslocou de Carlinda/MT para realizar o fato criminoso em Terra Nova do Norte/MT. Ainda, o apelado ao ser abordado valeu-se de sua profissão para, assim desviar sua participação no furto.

Além disso, existindo mais de uma qualificadora, uma pode ser utilizada para qualificar o crime e a outra para valorar negativamente as circunstâncias do crime.

Nesse sentido:

“(...) 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para reconhecimento do crime qualificado e as demais, como agravantes genéricas, se legalmente previstas ou como circunstância judicial desfavorável, na primeira etapa. Precedentes. (...)” (AgRg no REsp 1920453/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021) “III -
É "possível é a utilização das qualificadoras sobejantes, que não foram utilizadas para qualificar o delito, como circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase, ou, na segunda fase, como agravantes genéricas, se previstas.
Precedentes" (HC n. 331.480/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 03/03/2017). (...)” (AgRg no REsp n. 1.767.711/PR, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 29/4/2019). Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1798435/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/08/2019).

Assim ao ser reconhecida em desfavor do apelado duas qualificadoras, uma deverá ser utilizada para qualificar o delito, enquanto a remanescente usada como circunstâncias judiciais negativas, nos termos do art. 59 do Código Penal, o que de fato autoriza a interposição da pena-base em um patamar superior ao mínimo legal.

No que tange aos maus antecedentes, entendo que razão não assiste ao
Parquet.
Explico.

Cezár Roberto Bitencourt, dispõe que “
“somente podem ser valoradas como ‘maus antecedentes’ decisões condenatórias irrecorríveis. Assim, quaisquer outras investigações preliminares, processos criminais em andamento, mesmo em fase recursal, não podem ser valoradas como maus antecedentes”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. “Tratado de Direito Penal – Parte Geral”, 13 ed. 1 vol. São Paulo: Saraiva: 2008, p. 589).

Ainda, consigno que, a análise desfavorável dos maus antecedentes ocorre quando a sentença penal é de fatos ocorridos antes do examinado e com trânsito em julgado.

Com efeito, devo ressaltar o que dispõe o enunciado da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, ipsis litteris:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Nesse ínterim, observa-se que o apelado possui contra si, apenas procedimentos investigatórios, não constando nos autos qualquer documento ou notícia de que este possua contra si sentença condenatória com trânsito em julgado.

Portanto, descabida a valoração negativa dos maus antecedentes.

Referente ao reconhecimento da causa de aumento do repouso noturno, entendo que razão não assiste.

O §1º, do art. 155, do Código Penal estabelece que
“A
pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno. ”

De acordo com o artigo mencionado acima, para que ocorra o reconhecimento da causa de aumento, seria necessária a demonstração de que o delito tenha ocorrido no período noturno, ao qual a cidade estaria em menor vigilância e, consequentemente, mais vulnerável.

Contudo, nota-se das provas produzidas nos autos que, em que pese o delito tenha ocorrido as 18h50min, conforme narra a denúncia, este foi presenciado por diversas testemunhas oculares, que visualizaram toda ação criminosa.

Atente-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA (3º FATO) – ART. 155, §4°, I, NA FORMA DO ART. 14, II, DO CP - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS – VÍTIMA NÃO RECONHECEU O ACUSADO – IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – SENTENÇA CONDENATÓRIA (1º E 2º FATO) – ART. 155, §4º, INC. I E II, E ART. 155, §4º, INC. I, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CP), - PRETENSÃO - RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSEQUÊNCIA DO CRIME COMO DESFAVORÁVEL AO RÉU – INVIABILIDADE – PREJUÍZO CAUSADO À VÍTIMA - CONSEQUÊNCIA COMUM À ESPÉCIE – CRIMES PATRIMONIAIS – APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO REPOUSO NOTURNO – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCIDÊNCIA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOGADO DO DEFENSOR DATIVO – VIABILIDADE – ARBITRAMENTO REALIZADO CONFORME TABELA INSTITUÍDA PELA OAB/MT - RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Para embasar o decreto condenatório a prova deve, inequivocamente comprovar a autoria por parte do imputado. Se a prova não se mostra sensata quanto a autoria, impõe-se a solução mais adequada, qual seja, a absolvição por falta de provas suficientes para a condenação, ensejando a incidência da parêmia “in dubio pro reo”.

O fato de a res furtiva não ter sido devolvida às vítimas, não pode ser utilizado como fundamento para exasperar a pena-base, em razão da circunstância judicial consequências do crime, por constituir fator comum à espécie, na medida em que se trata de crime patrimonial

Não há que se reconhecer a causa de aumentos prevista no §1º, do art. 155, do CP, diante da ausência de comprovação de que o crime ocorreu durante o repouso noturno.

Com fulcro no Provimento n.º 09/2007-CGJ e na Tabela da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, atualizada em fevereiro de 2019 – item 24.1, arbitra-se em 10 (dez) URHs os honorários do defensor dativo – Dr. Matheus Roos - OAB/MT 19.739, considerados a complexidade do ato processual praticado, o grau de zelo do profissional e a dificuldade da causa. “ (N.U 0002401-45.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 21/05/2020) (g.n)

Portanto, diante da ausência de comprovação de que o crime ocorreu durante o repouso noturno, não há que se reconhecer a causa de aumentos prevista no §1º, do art. 155, doo CP.

Dito isso, passo a rever a pena imposta.

1º fase:
Reconhecida uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, qual seja, a circunstância do crime, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

2ª fase:
Não há agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual, mantenho a pena provisória em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

3ª fase:
Inexistem causas de aumento ou diminuição, razão pelo qual, torno a pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Ainda, consigno que, o juiz sentenciante realizou a detração penal; bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, os quais mantenho, conforme estabelecido na r. sentença.

Com essas considerações, em parcial consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
julgo extinta a punibilidade
do acusado
Gilson Amaral Marquês
, em razão do seu falecimento; bem como
determino a restituição
do veículo Fiat/Siena 1.4, cor preta, ano 2015, placa QBC-6379,
em favor dos herdeiros
, uma vez que a extinção da punibilidade da pretensão punitiva, pela morte do acusado, impossibilita a decretação do perdimento do bem; Ainda,
conheço do recurso
interposto em favor de
Fábio Fonseca Françoso
, e no mérito,
nego provimento
, mantendo inalterada a r. sentença objurgada. Por fim,
conheço do recurso
interposto pelo
Ministério Público
, e no mérito,
provejo parcialmente
, apenas para valorar negativamente as circunstâncias do crime, com a consequente exasperação da pena-base acima do mínimo legal, mantendo os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022